Tribunal: STF
Processo: RE 73343
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-19
Data de publicação: 1973-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS POR MAIORIA DE VOTOS. A FIXAÇÃO
ALUGUEIS CERTOS, ANO A ANO, CONVENCIONADOS NO CONTRATO, NÃO AFASTA A
CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NO ART. 1., DO DEC.-LEI N.4/66. A
PROGRESSIVIDADE DO ALUGUEL, EM BASE FIXA, PODE NÃO ATENDER AOS
INDICES DO AUMENTO DO CUSTO DE VIDA, A EFETIVA DECADENCIA DO PODER
AQUISITIVO DA MOEDA. QUANDO A PROGRESSAO CONVENCIONADA NÃO GUARDA O
SENTIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, CABE AO LOCADOR PLEITEAR A SUA
OBTENÇÃO MEDIANTE ARBITRAMENTO JUDICIAL, DESDE QUE DECORRIDO O
BIENIO DE LEI. EMBARGOS DESPREZADOS.